Tribunal: CARF
Processo: 10425.722232/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10425.722232/2013-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.192 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DELZUITE BRASILEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ESPÓLIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A incompleta identificação do sujeito passivo, no que diz respeito à não
utilização do sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se cogitar de
nulidade absoluta por vício material decorrente de ilegitimidade passiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
010.191, de 26 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10425.722231/2013-
63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.722232/2013-16
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722232/2013-16

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto Territorial Rural em
função das alterações promovidas nas áreas de Produtos Vegetais e de Pastagens e nos valores
das Culturas, Pastagens, Florestas Plantadas e VTN.
O relatório fiscal encontra-se acostado aos autos.
Impugnado o lançamento, a Delegacia da Receia Federal de Julgamento em
Brasília/DF julgou-o procedente.
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
Inconformada, a União interpôs Recurso Especial pugnando, ao final, pelo seu
conhecimento e provimento, para, reformando o acórdão recorrido, ser afastado o erro material,
para que seja reconhecido apenas o erro formal, permitindo-se a lavratura de novo lançamento,
observado o prazo do artigo 173, inciso II, do CTN.
Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional para que fosse rediscutida a
matéria “Nulidade - Inexistência de vício/vício formal versus vício material.”.
Cientificado do acordão de recurso voluntário e do recurso da União, houve a
apresentação de contrarrazões tempestivas ao recurso da Fazenda Nacional, propugnando pelo
seu improvimento.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão recorrido em 25/12/19
(processo movimentado em 25/11/19) e apresentou seu recurso tempestivamente em
28/11/19. Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais
pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida a
matéria “Nulidade - Inexistência de vício/vício formal versus vício material”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação deste
Colegiado:
NULIDADE LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA DE DEFESA. OCORRÊNCIA
A indicação do sujeito passivo é um dos elementos substanciais do lançamento,
por imperativo do art. 142 do CTN. Os equívocos na determinação desses
elementos, quando constatados, devem ser corrigidos desde a sua origem, pois
ensejam a nulidade do ato administrativo por vício material.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722232/2013-16

A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar nulo o lançamento por vício material. Vencidos
os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e
Miriam Denise Xavier, que reconheciam a nulidade por vício formal. Solicitou
fazer declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Contextualizando, o Fisco efetuou o lançamento de ITR do exercício 2008 em
18/11/2013, fazendo constar, como sujeito passivo, a Sra Maria Delzuite Brasileiro.
A impugnação foi apresentada em nome do Espólio de Maria Delzuite Brasileiro,
noticiando o óbito da autuada antes mesmo da data do fato gerador, em 6/3/2004.
Nesse contexto, o colegiado a quo houve por bem reconhecer a nulidade do lançamento
por vício material, ao fundamento de que, em sendo a indicação do sujeito passivo um
elemento substancial do lançamento e tendo a autuação se dado pela falta de
apresentação de documentos, estaria claro ter havido prejuízo ao sujeito passivo que não
pôde exercer de forma plena sua ampla defesa. Assentou que o lançamento deveria ter
sido efetuado em nome do inventariante como sujeito passivo. Confira-se excerto do
voto condutor:
[...]
Dessa forma, tomando conhecimento do falecimento da Contribuinte e, para que
não restasse cerceado o direito de defesa dos herdeiros, haveria necessidade de se
proceder a um novo lançamento com a indicação do inventariante como sujeito
passivo, dando-lhe a oportunidade de apresentar os documentos requisitados no
termo de intimação, o que não foi feito no caso em tela, findando por cercear o
direito de defesa.
[...]
A indicação do sujeito passivo é um dos elementos substanciais do lançamento,
por imperativo do art. 142 do CTN. Dessa forma os equívocos na determinação
desses elementos, quando constatados, devem ser corrigidos desde a sua origem,
pois ensejam a nulidade do ato administrativo por vício material, principalmente
no presente caso em que a notificação fiscal se deu pela não apresentação de
documento.
Assim, o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro na
eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se
remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual
figura “o fato jurídico tributário” no antecedente, e no consequente a “relação
jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de
tributo devido).
De tal forma, a nulidade da autuação ressai clara uma vez que houve prejuízo ao
sujeito passivo que não pôde exercer de forma plena sua ampla defesa.
De sua vez, sustenta a recorrente a natureza do vício como formal, ao argumento de que
o equivoco cometido pelo autuante deveu-se à circunstância de os sucessores terem
omitido da administração tributária a realidade dos fatos. Indicou o acórdão de no 9202-
007.249 como paradigma representativo da controvérsia jurisprudencial.
A decisão recorrida é sustentada em contrarrazões, que ainda trouxe o enunciado da
Súmula STJ 392 e o REsp 1.045.472/BA, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo
a justificar a manutenção da nulidade por vício material.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722232/2013-16

Pois bem.
Registre-se que tanto a Súmula STJ 392 e o REsp 1.045.472/BA, analisadas as
disposições dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, tratam das hipóteses de
substituição da CDA antes da prolatação da sentença de embargos, produzindo,
eventualmente, implicações na fluência do prazo prescricional naquelas circunstâncias,
e não diretamente no tema aqui sob análise.
Anote-se ainda, que não há registro de que, à época do lançamento, já havia decisão
judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação, o que poderia suscitar a lavratura do
lançamento em nome dos herdeiros. Pelo contrário, o impugnando afirmou que “a
propriedade” se encontrava em processo de inventário. Posto dessa forma, o lançamento
deveria recair sobre o “espólio”, na condição de contribuinte do imposto.
Prosseguindo quanto à natureza do vício, tenho entendimento firme sobre o tema, já
manifestado por algumas ocasiões, no sentido de que o vício tem natureza material
quando revela um erro na interpretação da regramatriz de incidência (ERRO DE
DIREITO - INTRÍNSECO AO LANÇAMENTO), eis que atinge a própria
substância/essência do ato.
Por sua vez, caso o erro tenha se dado por hipótese diversa da da valoração jurídica da
norma, como, por exemplo, por desconhecer do fato à época do lançamento ou por mero
erro procedimental (ERRO DE FATO - EXTRÍNSECO AO LANÇAMENTO), vale
dizer, no processo de produção do ato administrativo, haveria um lançamento nulo por
vício formal, aplicando-se a regra especial de contagem do prazo decadencial do art.
173, II, do CTN. Inclua-se aqui a falta de motivação do ato que não macule a substância
do lançamento.
Postas as bases, pode-se ilustrar por meio do seguinte exemplo1:
Se comprovado que o administrador de determinada sociedade deve ser
responsabilizado por determinada infração, mas houve erro de quem era o administrador
naquela época, houve erro de fato. Situação distinta seria se houvesse erro em
identificar que o administrador (independentemente de quem fosse) deveria ou não ser o
responsável, situação em que haveria um erro de direito.
E diga-se, como bem sugeriu o voto condutor do acórdão paradigma, no presente caso
não se trata de erro na identificação do sujeito passivo segundo a regra matriz de
incidência do tributo, mas sim de lapso no seu correto apontamento. Ainda sobre o tema
“espólio”, reproduzo aqui excerto do voto condutor do acórdão 9202-003.160, que bem
expressa o entendimento acerca dessa distinção:
O espólio representa o patrimônio do de cujus em continuação de atividade
(apuração de haveres para distribuição da herança). Não se trata, a meu ver, de
sujeitos distintos, mas do mesmo sujeito em diferente momento de existência
lógica.
Tanto assim que todos os atributos fiscais do de cujus permanecem válidos para
o espólio, por exemplo as isenções ou reduções de capital na alienação de bens e
direitos que dependem de elementos temporais como data de aquisição.
Não causa espécie, assim, que o referido auto de infração tenha sido recebido
pelo inventariante que, pelo exame da impugnação e do recurso voluntário
apresentados, demonstrou ter conhecimento dos fatos ocorridos e das infrações
imputadas ao de cujos.

1 SCI COSIT no 8/2013
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722232/2013-16

Voltando ao caso dos autos, parece-me patente que a autoridade lançadora desconhecia
o fato de o contribuinte haver falecido em dada anterior a do fato gerador da obrigação,
sendo ainda certo, que na própria DITR relativa ao ano auditado, foi apontada a falecida
como sujeito passivo da obrigação.
Nesse contexto, adiro e adoto integralmente as razões de decidir da declaração de voto
do acórdão recorrido, por trazer, com precisão, os fatos e circunstâncias envolvidos .
Veja-se:
O lançamento fiscal é referente ao imóvel “Fazenda Grotão”, utilizando-se os
dados cadastrais constantes da própria declaração transmitida à Secretaria da
Receita Federal, em nome da Sra. Maria Delzuite Brasileiro, como contribuinte
do imposto, na qual foi indicada a Rua Duque de Caxias, 344, município de
Patos (PB), como endereço para entrega de correspondência.
O termo de intimação e a Notificação de Lançamento foram enviados para o
mesmo endereço, mediante a identificação da Sra. Maria Delzuite Brasileiro
como sujeito passivo.
Segundo a cópia da certidão de óbito juntada na impugnação, a Sra. Maria
Delzuite Brasileiro faleceu alguns anos antes da entrega da declaração anual do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Ao apresentar impugnação, o espólio da contribuinte alegou a nulidade do
lançamento fiscal, já que realizado contra pessoa falecida.
Pois bem. A declaração fiscal entregue pelo espólio do “de cujus”, alguns anos
depois do óbito, manteve a falecida como sujeito passivo e induziu à fiscalização
tributária a realizar a intimação para apresentação de documentos, assim como
efetivar o lançamento fiscal em face da contribuinte falecida, em vez de
direcionar todo o procedimento fiscal ao espólio ou sucessores.
Trata-se, portanto, de um erro de fato na identificação do sujeito passivo, que
caracteriza o vício formal, pois a falha está apenas no instrumento do
lançamento. A hipótese em apreço não configura erro de direito, decorrente de
equívoco da autoridade lançadora na subsunção do fato à norma tributária, ou
mesmo de má interpretação da legislação, que levam ao vício material.
Como o espólio contestou o ato administrativo, alegando quando da impugnação
o erro na identificação do sujeito passivo, cabível novo lançamento fiscal.
Porém, o prazo decadencial conta-se de acordo com o inciso II do art. 173 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional
(CTN).
No presente caso, não se mostra razoável imputar ao lançamento fiscal o vício
material pela incorreção em um dos critérios da regra-matriz de incidência
tributária quando a causa provém do comportamento do particular, que omitiu da
administração tributária a realidade dos fatos.
Inclusive, quanto à decretação de nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo, a jurisprudência deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais considera relevante para a configuração do vício material a
existência de prévia comunicação ao Fisco Federal das situações que dão ensejo
à lavratura do auto de infração em nome do responsável tributário, inclusive por
sucessão.
Confira-se o enunciado do verbete no 112: Súmula CARF no 112; É nulo, por
erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.192 - CSRF/2a Turma
Processo no 10425.722232/2013-16

jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal
antes da lavratura do auto de infração.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso da União para DAR-
LHE provimento, reconhecendo a nulidade do lançamento por vício formal.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital